Tribunal: TJSP
Processo: 1077448-52.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da Ré pelo bloqueio da conta do Autor na plataforma "Instagram", bem como a existência de danos morais decorrentes do bloqueio injustificado da conta.
III. Razões de Decidir:
(i) A juntada de documentos novos pela Ré em sede de contrarrazões de apelação é vedada, quando não há justificativa para sua apresentação tardia, conforme art. 434 do CPC/2015.
(ii) A Ré não comprovou justa causa para o bloqueio da conta do Autor, não apresentando provas de violação aos termos de uso da plataforma.
(iii) O bloqueio arbitrário da conta configura vício na prestação de serviço à luz da responsabilidade civil objetiva, gerando frustração da expectativa legítima do consumidor, ensejando a reparação a título de danos morais arbitrados no importe de R$ 5.000,00, por critério de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. Bloqueio de conta sem justa causa configura vício na prestação de serviço. 2. Danos morais são devidos em casos de bloqueio arbitrário de contas em redes sociais. 3. O valor indenizatório merece ser arbitrado no montante de R$ 5.000,00, por critério de razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.